Tribunal: TJES
Processo: 0002918-09.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002918-09.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: F.F DOS SANTOS

APELADO: SMS ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
HOME CARE
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA ORAL DEFERIDA E NÃO PRODUZIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face da operadora de plano de saúde, julgou improcedente o pedido de pagamento de notas fiscais relativas a serviços de “
home care
” prestados nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, ao fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito (art. 373, I, do CPC). A apelante sustenta cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, apesar do deferimento de prova oral, requerendo a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, após o deferimento da produção de prova oral regularmente requerida, configura cerceamento de defesa quando a improcedência do pedido se fundamenta na insuficiência de provas acerca da prestação dos serviços e da exigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve matéria fática relativa à efetiva prestação dos serviços e à exigibilidade dos valores cobrados, o que demanda dilação probatória.

A apelada não nega a existência do contrato, limitando-se a alegar inexigibilidade do débito por descumprimento contratual, restringindo a controvérsia à comprovação da execução dos serviços e do atendimento às condições de pagamento.

O Juízo de origem defere a produção de prova oral, e a apelante apresenta rol de testemunhas e comprova a respectiva intimação, nos termos do art. 455, § 1º, do CPC.

O posterior cancelamento da audiência e o julgamento antecipado da lide, com fundamento na insuficiência de provas, frustram a legítima expectativa da parte quanto à produção da prova deferida.

O julgamento antecipado somente é admissível quando a causa estiver madura e não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355 do CPC, o que não ocorre quando subsistem fatos controvertidos dependentes de prova oral.

A improcedência do pedido por ausência de prova, sem oportunizar à parte a produção da prova previamente deferida, configura cerceamento de defesa e
error in procedendo
, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não estando a causa madura, mostra-se inviável a aplicação do art. 1.013, § 3º, do CPC, impondo-se o retorno dos autos à origem para complementação da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a improcedência do pedido se fundamenta na insuficiência de provas, apesar do prévio deferimento de prova oral requerida pela parte.

O julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando inexistir necessidade de dilação probatória acerca de fatos controvertidos.

Não estando a causa madura, é inaplicável o art. 1.013, § 3º, do CPC, impondo-se a anulação da sentença para reabertura da instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355; 373, I; 455, § 1º; 1.013, § 3º; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, 4ª Câmara Cível, 0003147-24.2015.8.08.0062, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 22.02.2024; TJES, 1ª Câmara Cível, 0034377-09.2012.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.02.2023; TJES, Apelação nº 0038577-64.2009.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 12.09.2022; TJES, Apelação nº 0001979-04.2019.8.08.0011, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, j. 28.02.2023; STJ, AgInt no REsp 1.816.786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0002918-09.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: F.F DOS SANTOS

APELADO: SMS ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: HANDERSON LOUREIRO GONCALVES - ES7143-A

Advogado do(a) APELADO: VALDEMIR MOREIRA DE MATOS - SP215941

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
F.F DOS SANTOS – HOME HEALTH SAÚDE EM CASA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em ação de cobrança ajuizada em face de
SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, julgou improcedente o pedido de pagamento das notas fiscais números 399, 392 e 398, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, acrescidas de correção monetária e juros de mora, sob o fundamento de ausência de prova dos fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide ocorreu apesar do deferimento da prova oral e da apresentação do rol de testemunhas, as quais seriam essenciais para demonstrar a prestação dos serviços.

Afirma que eventual falha na digitalização do contrato não afasta sua validade nem o vínculo contratual, que a apelada não impugnou a existência do ajuste e que as notas fiscais comprovam o inadimplemento.

Requer, assim, o provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, ou, subsidiariamente, para reformá-la a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 17426592), pugnando pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante ajuizou ação de cobrança visando ao pagamento de notas fiscais referentes a serviços de “
home care
” prestados nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018.

A apelada, em contestação, não negou a existência do contrato, limitando-se a sustentar a inexigibilidade do débito por suposto descumprimento da cláusula quarta, que condicionava o pagamento à apresentação do faturamento.

Assim, a controvérsia restringiu-se à exigibilidade dos valores e à efetiva prestação dos serviços.

A sentença julgou improcedente o pedido ao considerar o contrato parcialmente ilegível e as notas fiscais como prova unilateral insuficiente. Contudo, a própria conclusão quanto à insuficiência documental evidencia a necessidade de dilação probatória, sobretudo porque a discussão instaurada também é fática, envolvendo a comprovação da execução dos serviços e da correspondência entre estes e os valores cobrados.

Ressalte-se que a produção de prova oral foi expressamente requerida, deferida e regularmente providenciada pela apelante, com apresentação do rol e comprovação de intimação das testemunhas, nos termos do art. 455, § 1º, do CPC.

Ainda assim, após a renúncia dos patronos da apelada, o Juízo cancelou a audiência e proferiu julgamento antecipado, o que impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Da análise detida dos autos, é possível constatar que a
conduta
da Julgadora
a quo

é contraditória e revela um inequívoco cerceamento de defesa, tendo em vista que o julgamento antecipado da lide, com base na suposta ausência de provas, sem que se tenha oportunizado à parte a produção daquelas provas expressamente requeridas e que foram inicialmente deferidas, configura um claro
error in procedendo
.

A jurisprudência deste E. Tribunal reconhecer o cerceamento de defesa em situações análogas. Senão, vejamos:

[...]
I.
A legislação processual civil determina que o magistrado não poderá adotar caminho processual sobre o qual não tenha dado às partes a possibilidade de se manifestarem. II. De igual modo, o magistrado não poderá ensejar na parte a expectativa da realização de um ato processual e de forma abrupta adotar caminho diverso.
[...] (TJES, Data: 4ª Câmara Cível, ROBSON LUIZ ALBANEZ, 0003147-24.2015.8.08.0062, 22/Feb/2024).

[...] 2.
Não obstante o juízo de origem seja o destinatário da prova e possa entender pela prescindibilidade da sua produção, não pode se escusar de examinar tal requerimento, tampouco de indeferi-lo sem a devida fundamentação.
3. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. (TJES, 1ª Câmara Cível, EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 0034377-09.2012.8.08.0024, Data: 16/Feb/2023)

[...]
O
julgamento
antecipado do processo sem que se permita à parte a produção
probatória requerida caracteriza
cerceamento de defesa, quando a motivação da decisão se requerida
se
ampara
na
insuficiência de provas produzidas pela parte vencida.
[...] (TJES, Apelação nº 0038577-64.2009.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data 12/09/2022).

[...]
1. Nos termos da jurisprudência do c. STJ e do e. TJES, é nula a Sentença, por cerceamento do direito de defesa, quando o Juiz, a despeito de impossibilitar a parte autora a produzir prova de suas alegações, julga improcedente o pedido justamente por concluir pela ausência de comprovação dos fatos articulados na petição inicial. Precedentes. 2. Caso concreto em que, não obstante a verossimilhança das alegações contidas na petição inicial e da incidência das normas previstas no CDC, o Juiz profere Sentença de improcedência por ausência de provas, sem que antes tenha informado à parte autora que a ela caberia o ônus da prova de suas alegações. 3. Sentença anulada. 4. Recurso conhecido e provido
(TJES, Apelação nº 0001979-04.2019.8.08.0011, 4ª Câmara Cível, Relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA , Data 28/02/2023).

No mesmo sentido, o c. STJ assevera que:

[...]
1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida
. (STJ - AgInt no REsp: 2. Agravo interno a que se nega provimento. 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

É de bom alvitre trazer à colação o que pondera o proeminente doutrinador Cândido Rangel Dinamarco, no sentido de que:

[...] A razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art. 330 [correspondente ao atual art. 355, do NCPC] desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento.
Não se antecipa a decisão do mérito quando ainda faltarem esclarecimentos sobre algum ponto relevante da demanda ou da defesa. Só se antecipa quando nenhuma prova seja necessária – nem pericial, nem oral, nem documental.
Na dicção do inc. I, antecipa-se o julgamento do mérito (a)quando a questão de mérito for unicamente de direito ́(b) quando," sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência". A terceira hipótese de antecipação, descrita no inc. II, é (c) ‘quando ocorrer o efeito da revelia” (Instituições de Direito Processual Civil, 4. ed., São Paulo, Malheiros, 2004, v. 3, p.550)

Indubitavelmente, o julgamento antecipado da lide, sem a efetiva produção das provas orais requeridas e reputadas pertinentes, obstou à apelante a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não se achando a causa em condições de imediato julgamento por este Egrégio Tribunal, à míngua da indispensável instrução probatória, inviável a incidência do art. 1.013, § 3º, do CPC/2015.

Impõe-se, portanto, a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para completar a atividade cognitiva, com vistas à elucidação da controvérsia, sob pena de se sacrificar a própria legitimidade da decisão jurisdicional.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
DOU PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada a produção das provas orais requeridas, notadamente a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal, prosseguindo-se com a instrução processual e posterior julgamento do feito.

Deixo de aplicar o § 11 do art. 85 do CPC/15, em razão da anulação da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ANULAR A SENTENÇA e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada a produção das provas orais requeridas, notadamente a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal, prosseguindo-se com a instrução processual e posterior julgamento do feito.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.